Tribunal: TJDFT
Processo: 0001602-94.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001602-94.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ISRAEL GOMES FONTINELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 297 do Código Penal, depois de falsificar uma Carteira Nacional de Habilitação, fazendo inserir a sua fotografia no documento original de terceiro, porque era foragido da penitenciária e pretendia fugir do Distrito Federal. 2 A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável ao réu reincidente, pois denota insensibilidade à função pedagógica da sanção penal desprezo pela atuação estatal. 3 Apelação não provida. O recorrente alega, no especial, violação aos artigos 44, § 3o, do CP, e 315, § 2o, incisos III e IV, do CPP, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser reincidente específico e não haver comprovação de que a medida não seria socialmente recomendável. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, indica contrariedade aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da individualização da pena. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria debatida. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 44, § 3o, do CP, e 315, § 2o, incisos III e IV, do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável (art. 44, II e § 3o, do CP) (AgRg no REsp n. 1.716.907/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 30/5/2018).” (HC 549.509/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o e 93, ambos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “(...) PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1231763 ED-AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030